Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730161-68.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDO: MARCOS GOIS DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. A recorrente alega que o aresto impugnado violou os artigos 619 do Código de Processo Penal e 65 da Lei das Contravenções Penais, além de divergir da jurisprudência do TJSP. Todavia, a manifesta intempestividade do apelo especial impede sua admissão, haja vista que os recursos versando sobre matéria penal ou processual penal não obedecem às regras do Código de Processo Civil, em relação à contagem dos prazos em dias úteis, pois o artigo 798 do CPP constitui lei especial no ponto e prevê, expressamente, que “todos os prazos (...) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. É por esse motivo que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, nos processos e recursos que tratam de matéria penal, o prazo continua a ser contado em dias corridos, em razão de disposição específica do artigo 798 do CPP (AgRg no AREsp 1629644/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Apesar de o acórdão recorrido ter sido publicado em 24/9/2020 (quinta-feira), a recorrente registrou ciência do julgado em 22/9/2020 (terça-feira), devendo esta prevalecer. Portanto, a contagem do prazo iniciou-se em 23/9/2020 (quarta-feira) e terminou em 7/10/2020 (quarta-feira), enquanto o apelo somente foi protocolizado em 13/10/2020 (terça-feira), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Diante do exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015